Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-29.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Preliminar. Impugnação de testemunha. Contradita não formulada oportunamente pela autora. Preclusão. Recurso de apelação da seguradora autora. Dinâmica do acidente não comprovada. Versões colidentes apresentadas pelas partes e prova testemunhal não esclarecedora. Autor que não se desincumbiu do ônus

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Preliminar. Impugnação de testemunha. Contradita não formulada oportunamente pela autora. Preclusão. Recurso de apelação da seguradora autora. Dinâmica do acidente não comprovada. Versões colidentes apresentadas pelas partes e prova testemunhal não esclarecedora. Autor que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009569-29.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante AGF
BRASIL SEGUROS S/A, são apelados INVESTPREV SEGURADORA S.A. e
VIAÇÃO NOIVA DO MAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-29.2018.8.26.0664 -Voto no 13.330
2
COMARCA:
VOTUPORANGA
APELANTE:
AGF BRASIL SEGUROS S/A
APELADOS:
VIAÇÃO
NOIVA
DO
MAR
LTDA
E
INVESTPREV
SEGURADORA S/A
VOTO N.o 13.330
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
Sentença
de
improcedência. Preliminar. Impugnação de testemunha.
Contradita
não
formulada
oportunamente
pela
autora. Preclusão. Recurso de apelação da seguradora
autora. Dinâmica do acidente não comprovada. Versões
colidentes apresentadas pelas partes e prova testemunhal
não esclarecedora. Autor que não se desincumbiu do ônus
contido no art. 373, I, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de trânsito, fundada em contrato de seguro, cujo pedido foi
julgado improcedente na sentença de fls. 236/238, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor da causa.
Apela a autora (fls. 240/244) aduzindo, preliminarmente, a
desconsideração do depoimento da testemunha arrolada pela ré, tendo em vista
tratar-se do condutor do veículo envolvido no acidente, havendo, portanto,
interesse na causa. Sustenta que o boletim de ocorrência comprova que o veículo
da ré efetuava uma conversão, ressaltando que não batava o motorista ter
acionado a seta, sendo imprescindível a segurança para a realização da manobra.
Assevera que o ponto de colisão confirma a tese, demonstrando que o veículo
segurado foi arrastando pelo ônibus. Pugna pela reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-29.2018.8.26.0664 -Voto no 13.330
3
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 253/256.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).

É O RELATÓRIO.
É incontroverso, nos autos, o acidente ocorrido em
11/05/2017, na Av. Nove de Julho, quando o veículo seguradora pela autora foi
atingido pelo ônibus da ré.
A autora, por um lado, argumenta que a condutora do
veículo segurado parou do lado direito do ônibus da requerida aguardando
semáforo para seguir quando, sem acionar a seta, o coletivo realizou a conversão à
direita atingindo o veículo segurado e arrastando-o por alguns metros, até ser
indicado por um motociclista da colisão. Afirma que a culpa é do condutor do
coletivo que não realizou a manobra de forma regular (fls. 01/08).
A ré, por sua vez (fls. 45/55), declara que o motorista
conduzia o coletivo na Av. Nove de Julho quando, enquanto aguardava o semáforo
da via, o veículo segurado forçou a passagem pela direita, tanto que a condutora
declarou no boletim de ocorrência que parou à direita do coletivo porque havia
espaço para seguir, querendo passar e adentrar junto com o coletivo na Av. Wilson
de Souza Foz. Como não teve espaço, nem tempo, acabou colidindo com o ônibus.
Afirmou que sinalizou a manobra durante todo o percurso, refutando a culpa pelo
acidente.
Nesse sentido o relato das partes a fls. 25/26 (Boletim de
Ocorrência).
Réplica a fls. 89/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-29.2018.8.26.0664 -Voto no 13.330
4
Determinada a especificação de provas (fls. 135), as partes
requereram a produção de prova testemunhal (fls. 137/138 e 139).
A ação foi extinta com relação ao corréu Fernando,
deferindo-se a denunciação à lide da seguradora (fls. 95).
Instadas, as partes manifestaram interesse na oitiva das
testemunhas arroladas às fls. 194/196 e 197/200.
Audiência de instrução realizada (fls. 221), tendo sido
ouvida a testemunha da ré e homologada a desistência da oitiva da testemunha da
autora.
Sentença de improcedência conforme relatado.
De início, afasta-se o pedido de desconsideração da
testemunha ouvida em juízo arrolada pela ré, isso porque a parte autora não
contraditou a testemunha oportunamente, como determinada o art. 457, §1o, do
CPC, sendo, logo após, compromissada, iniciando-se o depoimento. A questão
está, portanto, preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito (art. 507, do
CPC).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A controvérsia cinge-se à dinâmica do acidente no momento
em que o coletivo da ré converteu à direita e atingiu o veículo da autora.
De fato, restou incontroversa a realização da manobra pelo
ônibus de propriedade da ré quando, ao seguir da Av. Nove de Julho para a Av.
Wilson de Souza Foz, à direita, colidiu com o veículo da autora. Contudo, nada
indica a imprudência do motorista do coletivo. Ao contrário. No boletim de
ocorrência, a condutora do veículo segurado afirmou à autoridade policial que se
posicionou à direita do ônibus “não para estacionar, mas porque havia espaço para
seguir” (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-29.2018.8.26.0664 -Voto no 13.330
5
Já o motorista do coletivo, ouvido como testemunha em
juízo, afirmou que ao realizar a manobra não havia veículo parado e que sinalizou
ao realizar a conversão (fls. 222/225).
As versões trazidas são de fato colidentes e, ao que tudo
indica, especialmente pelo relato da condutora do veículo segurado no boletim de
ocorrência, houve tentativa de passar pelo lado direito do coletivo quando este
realizava a manobra de conversão.
Verifica-se, portanto, que a prova produzida não é
esclarecedora. Ambas as hipóteses trazidas aos autos são possíveis, mas
incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que
dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não de desincumbiu. Se uma
versão é mais firme, esta é a do réu, posto que apoiada no próprio relato da
condutora do veículo segurado.
Em
casos
análogos
assim
tem se posicionado a
jurisprudência:
Acidente de trânsito, envolvendo Vectra, ano 02, do autor, e Fiesta,
ano 07, conduzido pelo corréu, segundo alegações. Reparação de
danos materiais e morais. R. sentença de improcedência. Apelo só
do autor. Mencionada prescrição ânua. Convertido o julgamento
em diligências, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo
autor (ambas policiais militares). Conjunto probatório desfavorável
ao recorrente, que não se desincumbiu de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Nega-se
provimento ao apelo do autor, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 0041819-15.2012.8.26.0577; Relator (a):
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019)
APELAÇÃO
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE
TRÂNSITO"
Atropelamento de menor
Travessia de rua,
repentina e desatenta Laudo pericial e prova oral convergem
para a ausência de culpa e responsabilidade, respectivamente, do
condutor e da autuarquia Sentença de improcedência - Conjunto
probatório insuficiente para demonstrar à culpa do motorista da
autarquia ré Recorrente que não se desincumbiu do seu ônus
nos termos do art. 373, I, do CPC Inexistente a demonstração do
fato constitutivo do direito - Inocorrência de hipótese indenizatória
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009569-29.2018.8.26.0664 -Voto no 13.330
6
(TJSP; Apelação Cível 0047326-22.2007.8.26.0224; Relator (a):
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO ATROPELAMENTO POR BICICLETA EM EVENTO
ESPORTIVO PROMOVIDO EM VIA PÚBLICA
Conjunto
probatório insuficiente para demonstrar o nexo causal

Recorrentes que não se desincumbiram do seu ônus nos termos
do art. 373, I, do CPC Indenizações indevidas Sentença de
improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0021695-27.2010.8.26.0562; Relator (a):
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
Mantém-se, portanto, a sentença, por seus próprios
fundamentos.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11,
do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator